Tribunal: TJES
Processo: 5005097-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005097-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO APRESENTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

IV-
Na hipótese do § 4º do art. 525 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

V-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005097-62.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado o Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 de FEVEREIRO de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005097-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: LUIZ FLORES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005097-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante, homologando, por via de consequência, os cálculos apresentados pelo Agravado
LUIZ FLORES
.

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
o Órgão “a quo” não se debruçara sobre fundamento essencial, relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram;
(ii)
afasta do exequente/agravado o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo;
(iii)
atribui-se o ônus supracitado à Agravante, mas, paradoxalmente,

não lhe é permitida a chance de produzir prova pericial;
(iv)
finalmente, negligencia o fundamento de excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação.

No bojo do ato decisório proferido em setembro de 2021, fora indeferido o efeito suspensivo postulado, pronunciamento este impugnado por meio de Agravo Interno interposto pela Previdência Usiminas.

Em sua contraminuta, o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005097-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a matéria neles debatida, a qual cinge-se a verificar a juridicidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Previdência Usiminas.

O nobre Relator rejeitou o argumento recursal quanto a ausência de solidariedade em relação aos fundos de previdência, ressaltando entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido daquele trilhado pelo julgador singular, o qual imputa a própria Previdência Usiminas o ônus pela demora da liquidação do fundo COFAVI. Registrou, ainda, o eminente Relator que a decisão objurgada está amparada em jurisprudência do c. STJ e, por fim, que não havia como discutir o excesso de execução em razão da ausência de apresentação do cálculo entendido como correto pelo executado/agravante.

Pois bem.

Sem delongas, quanto ao tema objeto do recurso, que cinge-se a solidariedade dos fundos de previdência em comento, penso que não há razão para divergir do eminente Relator, máxime porque a jurisprudência deste órgão fracionário é tranquila nesse sentido, senão vejamos:

[...]II.
A jurisprudência desta Corte já sedimentou o entendimento no sentido da interligação entre os fundos apontados nos autos, o que deverá prevalecer até ulterior liquidação a ser promovida pela Previdência Usiminas.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag Ap, 024050009653, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. nº 1.248.975, decidiu que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024040197998, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Como bem apontado pelo nobre Relator, o c. Superior Tribunal de Justiça já enfrentara toda a questão trazida nas razões recursais, chancelando o entendimento o entendimento trilhado pelo magistrado prolator da decisão fustigada, não havendo necessidade de qualquer reparo nesta instância revisora.

Diante desse cenário, sem maiores delongas, considerando a similitude do presente caso com tantos outros já analisados por este órgão fracionário, tenho que o melhor caminho seja acompanhar o nobre Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto Sr. Presidente.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005097-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão da questão discutida pelos Eminentes Pares.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu ao Exequente/Agravado, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria), nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para condenar a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ao pagamento da complementação de aposentadoria que o demandante faz jus, além dos benefícios já vencidos, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais.”

Com base no referido título judicial, o Exequente/Agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença, almejando o recebimento da quantia de R$ 357.589,32 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos).

A Previdência Usiminas, ora Agravante, apresentara impugnação ao pedido formulado, solicitando, além da análise e efetivo enfrentamento de vários pontos categoricamente refutados na peça impugnatória, a realização da penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos).

Destaca-se que na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos, a Agravante sustentara a inexequibilidade do título da forma pretendida (CPC, art. 525, §1º, III), já que o Fundo administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), qual seja, PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de 2 (duas) submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da
Cosipa
, outra dos funcionários da
Cofavi
) e que a submassa
Cofavi
(Fundo
Cofavi
) já está exaurida há muito tempo – contando, em 31/12/95, com um déficit técnico de R$ 11.677.487,66 (onze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Segundo a Agravante, recentes decisões do STJ avalizariam a sua tese, quer para preservar o fundo/submassa Cosipa, quer para rejeitar integralmente a pretensão dos ex-funcionários da Cofavi.

Além disso, apontara a existência de excesso de execução (CPC, art. 525, §1º, V), juntando planilha com indicativo de qual seria o crédito efetivo do Exequente/Agravado à luz do montante de suas reservas líquidas, com a devida compensação do valor nominal do saldo devedor e dos valores afetos à contribuição devida pelo Exequente.

Pois bem. De um exame detido do acórdão proferido na
Apelação nº 1010586-82.1998.8.08.0024
, interposta pela Previdência Usiminas (ID nº 1646294), percebe-se que a Agravante, na fase cognitiva, já aventara, com uma outra roupagem, as principais teses agora reiteradas, como ilustra um trecho do relatório transcrito a seguir:

“[...] 3) ausência de solidariedade entre os fundos de previdência administrados pela FEMCO, não havendo previsão legal que determine a utilização dos recursos de outro fundo (FEMCO/COSIPA) para pagar os benefícios dos ex -empregados da COFAVI; 4) impossibilidade da continuidade de pagamento dos benefícios, diante da ausência da fonte de custeio; 5) que o desequilíbrio, atuarial do fundo, acarretado pelo fim das contribuições, tornou impossível a concessão da pretensão autoral [...].”

No corpo do acórdão, a questão também fora devidamente enfrentada, como demonstra o fragmento abaixo:

“
Alega, ainda, que para saldar as obrigações determinadas na sentença de piso teria que utilizar recursos do FUNDO FEMCO/COSIPA, que não tem relação com os ex-empregados da COFAVI, não havendo na legislação (artigos 21 e 25 da Lei Complementar nº 109/2001) previsão de solidariedade entre os fundos de previdência administrados pela Apelante/FEMCO.

Pois bem. A matéria aqui tratada já se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, apreciada no Resp nº 1.248.975-ES, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento firmado em nosso Tribunal e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO é responsável pelo pagamento da aposentadoria complementar aos já participantes/assistidos pelo fundo previdenciário, ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, em data anterior à denúncia do convênio de adesão ocorrida em março de 1996, mesmo diante da decretação de falência da Patrocinadora.”

Ora, em situações como a ora focalizada a legislação processual é bastante clara no sentido de que o órgão jurisdicional não decidirá novamente as questões já decididas, como se pode depreender dos arts. 505 e 507 do CPC, assim grafados:

“Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...].”

“Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nessa ordem de considerações, não merece amparo a pretensão da Recorrente de tentar rediscutir, no Agravo, questões já analisadas anteriormente.

Não bastasse tal cenário, observa-se que a Agravante enuncia, no item 38 (trinta e oito) do seu recurso, que
“a adesão da Cofavi ao plano da Femco
se deu no final de 1985
, os pagamentos
tiveram início em janeiro/1986
e cessaram 4 anos e 2 meses depois,
em março/1990
”
.

A despeito dessa realidade, demonstrativa de que os fatos ocorreram nas
décadas de 80 e 90 do século passado (Séc.XX)
, pretende a Recorrente a absurda retroatividade da Lei Complementar nº 109, a qual, como é cediço, fora editada apenas no ano de 2001, ou seja, muito depois, inclusive, do ajuizamento da presente demanda.

Neste particular, é preciso rememorar que a lei nova se aplica, como regra, aos casos futuros, a teor do que estabelece o art. 6º, “caput”, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), não podendo retroagir para alterar situações jurídicas consolidadas de acordo com a vigência da lei anterior. Em outras palavras, a lei nova é editada para viger prospectivamente (“ex nunc”), regendo atos e fatos ocorridos durante a sua vigência, não destoando de tal compreensão o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já assentara que:

“[...]
O nosso ordenamento jurídico impõe que as leis novas, sob pena de violarem o princípio da irretroatividade, não se aplicam aos fatos já consumados sob a vigência da lei anterior, respeitando o ato jurídico perfeito e a efetividade da segurança jurídica
[...].” (1ª T., RMS 34.034/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/08/2013).

Portanto, a irretroatividade da Lei constitui princípio basilar do Estado Democrático de Direito, conferindo previsibilidade e segurança jurídica ao ordenamento e assegurando isonomia às relações dos cidadãos com o Estado. Por tais motivos, a retroatividade da Lei deve ser enxergada sempre como exceção à regra, nos termos do que se infere do
art. 5º, XXXVI da CR/88
e
art. 6º, §1º do Decreto Lei nº 4.657/1942
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Por essa razão, não se admite que a lei nova retroaja para atingir situações já consumadas sob a égide de Texto Legislativo anterior. No mesmo sentido, inclusive, aponta a ementa a seguir:

“[...] Deveras, em casos tais, é de se aplicar a
regra da irretroatividade das Leis, conforme dispõe o art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de cujo teor se extrai que a Lei nova só deverá incidir sobre os fatos ocorridos durante seu período de vigência, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas antes do seu advento, salvo por expressa determinação legal, o que não se verifica no caso
[...].” (TJPE; APL 0035860-07.2006.8.17.0001; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 10/09/2019; DJEPE 18/09/2019).

Portanto, a validade e os efeitos dos atos jurídicos devem ser analisados à luz da lei vigente ao tempo em que se aperfeiçoaram, conforme enuncia o brocardo “tempus regit actum”.

Isso demonstra claramente, portanto, que não merece prosperar a pretensão da Agravante de aplicar, ao caso em apreço, dispositivos de lei e também de outros diplomas normativos editados posteriormente, como ora se deseja.

Ultrapassadas tais considerações, é oportuno rememorar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.248.975/ES

(
REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015
)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

Além disso, ao julgar recentemente a
Reclamação nº 39.212/ES
(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (
REsp 1.248.975/ES
), haja vista que
a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida
.

Ademais, há razões para crer que a pretensão recursal da Agravante encontra resistência também na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, como ilustram as ementas a seguir:

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. 3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão. 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
. 5. Incidente não admitido.” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. [...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020).

A conclusão alcançada no julgamento da
Reclamação nº 39.212/ES
, somada aos demais elementos contidos nos autos, demonstram a inocorrência do aventado cerceamento de defesa por não ter sido produzida a pretendida prova pericial atuarial, por ter o MM. Juiz se pronunciado sobre a questão, fundamentadamente, nos seguintes termos:

“[...]Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do
art. 370, parágrafo único do C
PC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Ainda quanto à produção da prova, verifica-se ser incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo.

A impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento,
já rechaçado na fase de conhecimento
, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam.

Segundo a impugnante, o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 (que possui ativos de cerca de 1,5 Bilhão de reais) pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma
submassa
daquele fundo, atinente aos ex trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado).

A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma
submassa
contábil.

Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação.

Segundo o art. 507 do NCPC, ‘
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’
, sendo igualmente obstado a este MM. Juízo reapreciar matéria decidida pelas instâncias superiores, em que se estabeleceu que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB 1975.0002-18.

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente
de se aferir a existência de recursos no fundo.

[...
omissis
...]

Relembro que nesta hipótese e em dezenas de casos análogos, os credores estavam aposentados pela própria Impugnante, e por esta razão
não é juridicamente possível
à referida fundação suprimir o pagamento dos credores/aposentados sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam.

Em conclusão, considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Por esta razão, se afigura protelatório o pedido de realização de prova pericial para demonstrar que o FUNDO COFAVI estaria esgotado, posto que é fato incontroverso que este não foi liquidado
.

Em suma, entendo que nesta fase processual só há necessidade de realização de meros cálculos aritméticos, o que foi apresentado pela parte exequente, razão pela qual
REJEITO

o pedido de nomeação de perito e demais provas além daquelas já produzidas nos autos.”

Com efeito, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do
REsp nº 1.248.975/ES
, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

Com relação ao último fundamento recursal, não merece êxito a alegação de excesso de execução.

Isso porque, segundo a decisão impugnada, a Agravante não teria juntado a planilha demonstrativa do excesso de execução por ela alegado.

Neste particular, os parágrafos 4º e 5º do art. 525 do CPC/2015 são cristalinos ao enunciar o seguinte, “in verbis”:

“Art. 525. [...]

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º

Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
”

Portanto, a alegação de excesso de execução não poderia sequer ter sido analisada.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

Por via de consequência,

julgo prejudicado o Agravo Interno manejado pela Recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005097-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO APRESENTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

IV-
Na hipótese do § 4º do art. 525 do CPC, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

V-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005097-62.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento (julgando prejudicado o Agravo Interno), nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.